Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ART. 313, II, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. A folha de antecedentes penais do paciente é suficiente para demonstrara sua propensão ao crime e o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública.
3. Embora os delitos imputados ao paciente (art. 150, §1o; art. 163, I; e art. 147, todos do Código Penal – violação de domicílio, dano qualificado e ameaça) não sejam punidos individualmente com pena máxima igual a 4 (quatro) anos, a prisão preventiva foi suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 310, II, 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP. 3.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Ordem denegada.